Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0702959-28.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA em face do Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Consta que foi distribuída a ação no 0718642-85.2022.8.07.0018 à 2a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência para um dos Juizados da Fazenda Pública. Por sua vez, o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública excluiu o DETRAN e o Distrito Federal do polo passivo da ação que discute responsabilidade pela transferência de obrigações resultantes de venda de veículo e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Passo seguinte, os autores manejaram nova ação, desta feita sem o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo, a qual foi distribuída sob o no 0700871-87.2023.8.07.0009 ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual de plano suscitou conflito de competência em face da Vara da Fazenda Pública, por compreender pela necessidade de o DETRAN e o Distrito Federal constarem no polo passivo. No entanto, apenas há conflito de competência nas hipóteses do art. 66 do CPC: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. (Grifado) Em qualquer hipótese, o pressuposto lógico é que exista processo em curso. Todavia, sobressai que o incidente instaurado a partir da segunda ação ajuizada não serve para restaurar o primeiro processo extinto. Logo, se o primeiro processo não está mais em curso porque extinto sem resolução do mérito, obviamente não cabe suscitar conflito de competência em face de alguma manifestação judicial nele posta para a declaração de incompetência, até porque se trata de um incidente que deve estar vinculado ao processo de origem. Se o primeiro processo foi extinto, não existe a possibilidade de conflito entre juízes, nem mesmo cabe reunião dos processos (Súmula 235 do STJ e art. 55, § 1o, do CPC); se o segundo processo, ora em curso, não teve a manifestação do outro juízo a quem a juíza a quo, que recebera a distribuição da segunda ação, imputa a competência, igualmente não cabe suscitar conflito, mas, sim, declinar da competência e aguardar a manifestação do juízo a quem se declinou. A propósito, o Juízo suscitante sequer indicou a quem atribuíra a competência declinada, porquanto apontou genericamente para a Vara da Fazenda Pública. Nesse contexto, o caso é de não admissão do presente conflito de competência. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, IX, do RITJDFT, por ser inadmissível. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os presentes autos do incidente oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator